Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-15.2018.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002866-15.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES - CPF: 396.148.751-00 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), RENATA CRISTINY PIRES DA SILVEIRA RODRIGUES - ME - CNPJ: 23.379.359/0001-17 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RENATA CRISTINY PIRES DA SILVEIRA RODRIGUES - ME - CNPJ: 23.379.359/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES - CPF: 396.148.751-00 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002866-15.2018.8.11.0013

APELANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES

TERCEIRO INTERESSADO: RENATA CRISTINY PIRES DA SILVEIRA RODRIGUES - ME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – DISCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES CREDITADOS

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA EFETIVADO DEPOIS DE PASSADOS CINCO MESES DO PRIMEIRO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – BENEFICIO DA AUTORA QUANTO AO

VALORE CREDITADO EM SUA CONTA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE PROCEDER A DEVOLUÇÃO AO REQUERIDO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se restou inconteste que a autora já possuía três empréstimos consignados com o banco requerido e o procurou para realizar mais um, não há como acolher a tese de que a autora não contratou os empréstimos consignados em discussão, uma vez que além de se beneficiar dos valores creditados em sua conta bancária, em nenhum momento se
prontificou a devolvê-lo ao banco requerido e tampouco consignar a devolução em juízo.

Ademais, a parte autora
somente se dignou a lavrar boletim de ocorrência da suposta fraude depois de passados mais de cinco (05) meses do primeiro crédito em sua conta bancária,
o que afasta por completo a alegação de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES
, contra a sentença que julgou procedente a
ação de Anulação de Negócio Jurídico Mediante Fraude c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico objeto da lide;
b
) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto realizado;
c
)
condenar o requerido ao pagamento do valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais à autora, com juros de mora de 1%

ao mês, partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença e,
f
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Em seu recurso, a autora –
GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES
(ID nº 109236073), alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais para R$28.620,00, bem como a fixação dos honorários advocatícios ao percentual de 20%.

Já o
recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
(ID 109236063)
,
sustenta que a autora induziu o juízo a erro, porquanto alegou em sua inicial que desconhece os contratos dos valores de R$3.795,52 e R$ 1.076,26; que teve quatro descontos em seu benefício nos valores de R$ 44,48, R$ 70,97, R$30,84, R$ 106,51 e R$222,80, mas não especificou em nenhum momento qual contrato deve ser anulado.

Aduz que a sentença é genérica e deixou várias dúvidas, posto que não especificou quais são os contratos em discussão - objeto da lide – e tampouco quais deverão ser anulados.

No mais, alega que a autora recebeu os valores oriundos dos contratos em discussão, mas não os devolveu; defende a legitimidade/legalidade de todos os contratos firmados com a autora; a inexistência de danos a indenizar de qualquer espécie – material ou moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a total improcedência do pleito inicial ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais e a restituição de forma simples.

As contrarrazões do requerido encontram-se no ID 117767968.

Sem contrarrazões pela autora, consoante certidão de ID 118286468.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, denota-se
dos autos que a autora
GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES
ajuizou
ação de Anulação de Negócio Jurídico Mediante Fraude c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e da empresa
RENATA CRISTINY PIRES DA SILVEIRA RODRIGUES - ME
, aduzindo que apesar se tratar de pessoa honesta que sempre pautou pela dignidade e honradez, atualmente vem passando por uma verdadeira via-crúcis em razão das fraudes perpetradas em seu nome pelos requeridos.

Esclareceu que no mês de abril de 2018, solicitou perante ao primeiro requerido uma simulação de empréstimo no valor de R$4.000,00 que seria pago em 96 parcelas de R$106,51, no entanto, para sua surpresa, no dia 12 de abril de 2018 ao verificar sua conta, constatou que havia sido creditado o valor de R$ 3.795,52, o qual além de ser inferior/abaixo do solicitado na simulação, sequer foi assinado o contrato.

Alegou que entrou em contato com a segunda requerida e, na ocasião esta informou que o contrato lhe seria enviado posteriormente para que fosse assinado e que, apesar de o valor creditado ter sido inferior ao da simulação, a totalidade das prestações e os valores seriam os mesmos, quais sejam: 96 x R$106,51.

Informou que após receber o contrato via correio, constatou que houve quatro descontos em seu holerite, nos seguintes valores: R$44,48, R$106,51, R$70,97 e R$30,84, totalizando R$252,80, todos efetivados pelo primeiro requerido, que segundo seu entendimento seriam relativos ao crédito efetuado em sua conta – R$ 3.795,52.

Aduziu, no entanto, que como não concordou com os termos do contrato e tampouco com os valores descontados de sua folha de pagamento, procurou a segunda requerida e solicitou o cancelamento e a baixa dos débitos, através do protocolo nº 9470737 realizado pela atendente Geruza.

Ocorre que, no dia 07/06/2018, os requeridos efetuaram mais um crédito no valor de R$1.076,26 em sua conta, o qual também não foi solicitado e tampouco simulado.

Ato contínuo, ao entrar em contato com a segunda requerida, descobriu que haviam realizado um refinanciamento no valor de R$9.882,59 em seu nome para quitação do contrato anterior e, por isso, as 96 prestações do valor de R$106,51 passariam agora para R$222,80.

Ou seja, mesmo sem sua assinatura ou autorização, os requeridos realizaram dois contratos em seu nome, sendo o primeiro no valor de R$ 3.912,66 e o segundo referente a um refinanciamento no valor de R$9.882,59.

Assim, como posteriormente solicitou as cópias dos contratos e, ao recebê-las constatou que as assinaturas neles apostas não eram suas, foi até a Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda - MT (C.I.S.C) e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2018.299115.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, requereu primordialmente a concessão de tutela antecipada para que fosse determinado o cancelamento dos descontos a título de empréstimo consignado pelo requerido em sua folha de pagamento. No mérito, postulou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua folha de pagamento, c) a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

O pedido liminar foi deferido em 12/12/2018, consoante decisão de ID nº 109235955.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 109235963 aduzindo que a autora realizou os seguintes contratos:

“[...]
1. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 139491078
, firmado em 12/04/2018, no valor de R$ 3.795,52 (três mil e setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 106,51 (cento e seis reais e cinquenta e um centavos) cada.

Sendo o crédito disponibilizado por meio de transferência eletrônica (TED) para o BANCO DO BRASIL S/A, agencia 2480 e conta 5560-3, de titularidade da autora, conforme confirmado na inicial.

[...]

2.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 141978817
, firmado em 07/06/2018, no valor de R$ 9.839,94 (nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 222,80 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) cada [...]. ”
(Sic. ID nº 109235963)

Esclareceu que:
“[...]
O contrato acima se trata de um REFINANCIAMENTO. Dessa forma, parte do valor oriundo do novo contrato foi retida para a quitação dos contratos anteriores 111067107, 111706894, 128479934 e 139491078 sendo o saldo remanescente de R$ 1.076,26 (mil e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) disponibilizado por meio de transferência bancária para a conta da autora, conforme confirmado na inicial [...]. ”
(Sic. ID nº 109235963)
.

No mais, sustentou a legitimidade dos contratos, bem como dos descontos, visto que de devidamente contratados; a impossibilidade de anulação dos contratos sem a devolução dos valores recebidos e, ao final qual pugnou pela improcedência da lide.

Não foi apresentada contestação pela requerida
RENATA CRISTINY PIRES DA SILVEIRA RODRIGUES – ME.

Ato contínuo, o feito teve regular processamento com os seguintes atos processuais:

a) apresentação de impugnação à contestação pela autora (ID nº 109235983);

b) audiência de instrução e julgamento no ID nº 109235999;

c) deferimento da perícia grafotécnica postulada pela autora, consoante decisão de ID nº 109236003;

d) apresentação de proposta de honorários pelo perito no ID nº
109236009.

e) decisão determinando a intimação das partes para recolhimento/depósito dos honorários do perito e apresentar quesitos – ID nº
109236013
;

f) decisão proferida pelo magistrado singular que, em razão da inercia do requerido quanto a efetivação do depósito dos honorários periciais, converteu a prova pericial a ser produzida em favor da requerente e determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais (ID nº ID nº 109236046).

g) apresentação de memoriais pela autora no ID nº
109236048 e pelo requerido no ID nº 109236052;

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, consoante ID nº 109236060.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

No entanto, antes de adentrarmos ao mérito dos recursos, afigura-se imprescindível tecer algumas considerações sobre os fatos em debate e que passaram despercebidos pelo magistrado singular quando da prolação da sentença recorrida.

Com efeito,
primeiro:

alegou a autora que procurou a 2ª requerida para fazer uma simulação de empréstimo e este, além de não ter sido realizado a contento, foi efetivado outro em seu nome, sendo que ambos os contratos não foram assinados por sua pessoa.

Todavia, olvidou-se de informar que anteriormente a estes dois empréstimos supostamente fraudulentos, já havia realizado outros
três
com os requeridos, os quais estavam sendo descontados mensalmente na sua folha de pagamento.

Aliás, essa foi a narrativa do Boletim de Ocorrência nº
2018.299115, registrado pela autora perante a Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda - MT (C.I.S.C), no dia
24/09/2018
,
in verbis
:

Segundo:
informou a autora em sua inicial que foram creditados dois valores em sua conta relativos aos empréstimos supostamente fraudulentos, quais sejam:
dia 12/04/2018
- R$ 3.795,52 e dia
07/06/2018
, R$ 1.076,26.

Contudo, após constatar os depósitos em sua conta, em nenhum momento propôs-se a autora em devolvê-los e tampouco requereu o depósito judicial dos citados valores perante o juízo singular quando da propositura da demanda.

E mais, de se destacar que, conforme a narrativa do Boletim de Ocorrência acima, mesmo não tendo concordando com o crédito do valor de R$ 3.795,52 em sua conta no dia
12/04/2018
referente ao 1º empréstimo, recebeu do preposto do banco requerido o contrato a ele correspondente para assinatura, contudo, além de não o assinar, somente se dignou a lavrar o citado boletim de ocorrência em
24/09/2018
, ou seja, depois de passados mais de cinco (05) meses do primeiro crédito em sua conta bancária.

Terceiro:
alegou a autora em sua inicial que teve quatro descontos nos valores de
R$44,48, R$106,51, R$70,97 e R$30,84 em sua conta, ou seja, de contratos distintos, mas também não se dignou em especificar em nenhum momento quais destes seria objeto da suposta fraude e anulação.

No caso, como a sentença recorrida também não especificou qual dos contratos deveriam ser anulados, posto que julgou procedente o pedido inicial simplesmente para:
“[...] DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto da lide [...]. ”
(Sic. ID nº 109236060), afigura-se necessário
delimitar
a discussão/controvérsia dos autos à legitimidade/legalidade dos seguintes contratos:

“[...]
1. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 139491078
, firmado em 12/04/2018, no valor de R$ 3.795,52 (três mil e setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 106,51 (cento e seis reais e cinquenta e um centavos) cada.

[...]

2.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 141978817
, firmado em 07/06/2018, no valor de R$ 9.839,94 (nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 222,80 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) cada [...]. ”
(Sic. ID nº 109235963)

Pois bem.

À vista dos fatos acima especificados, verifica-se que procede a irresignação do banco requerido.

Isto porque, apesar de não constar da petição inicial, restou evidenciado que a autora já possuía
três empréstimos/financiamento
com o banco requerido e, além da própria autora o ter procurado para realizar mais um empréstimo, mesmo não concordado com o crédito deste no valor de R$3.795,52 em sua conta no dia 12/04/2018, manteve em sua posse o contrato a ele correspondente sem devolvê-lo assinado, bem como o citado crédito em sua conta para seu uso.

Induvidoso também que, posteriormente, em 07/06/2018 a autora teve outro crédito no valor de R$1.076,26 sua conta, no entanto, também mesmo não concordado com tal empréstimo e o seu respectivo valor, além de não se prontificar a devolvê-lo ao banco requerido,
somente se dignou a lavrar o citado boletim de ocorrência da suposta fraude em
24/09/2018
, ou seja, depois de passados
mais de cinco (05) meses
do primeiro crédito em sua conta bancária.

Ademais, quando do ajuizamento da presente ação em
27/11/2018
(ID nº 109233137), ou seja, despois de passados
mais de sete (7) meses
do primeiro crédito em sua conta (12/04/2018),
a despeito de alegar que os citados contratos, quais sejam:
“Empréstimos Consignados nº 139491078 no valor de R$3.795,52 e nº 141978817 no valor de 9.839,94”
,
eram fraudulentos, além de não consignar os respectivos valores

perante o juízo singular, ou seja,
ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado
,
não é de se olvidar que foi beneficiada com tais créditos em sua conta corrente, porquanto além de ter os citados valores à sua disposição desde as datas dos seus créditos, também a partir a concessão da tutela antecipada pelo juízo
a quo
em
12/12/2018
,

não teve mais nenhum desconto de empréstimos consignados pelo requerido em sua folha de pagamento.

Ou seja, se a própria autora reconheceu que já era devedora do banco requerido em razão de três (3) contratos de empréstimos que estavam sendo descontados de sua folha de pagamento e
o procurou para solicitar mais um no valor de R$4.000,00, com certeza era porque estava necessitando deste para honrar seus compromissos.

Assim, se a despeito de não concordar com o
primeiro
valor que lhe foi liberado (R$3.795,52), reteve tanto o contrato quanto o crédito em sua posse, bem como o
segundo
no valor de R$ 1.076,26 que posteriormente também fora creditado em sua conta,
não se afigura correto e tampouco de boa-fé, que depois e passados mais de sete (7) meses do primeiro crédito, mesmo se beneficiando dos citados valores, venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração

de nulidade dos citados contratos, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima da proibição do
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado nos autos que, além de autora ter se beneficiado dos créditos dos valores de R$3.795,52 e
R$ 1.076,26 relativos aos empréstimos consignados em discussão, visto que não se dignou a devolvê-los ao banco requerido,
somente tomando as primeiras medidas cabíveis após mais de cinco (5) meses do primeiro depósito (R$3.795,52) em sua conta bancária, de se reconhecer como válidas as contratações pela a aceitação dos valores, bem como a inexistência de fraude.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a Ação de Anulação de Negócio Jurídico Mediante Fraude c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.
Julgo prejudicado o recurso interposto pela autora
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022